Tribunal: TCU
Processo: 001.690/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2934/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a demonstração de razão para intervir nos autos não basta ser fundamentada na condição de licitante; considerando que a mera participação em certame não confere a licitante, mesmo como autora de representação, a condição de parte no processo, como aponta firme jurisprudência deste Tribunal; e considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, neste caso concreto, uma vez que a representação foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do RITCU, ACORDAM, em: não conhecer do pedido de reexame interposto, em razão da ausência de legitimidade, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à interessada, encaminhando-lhe cópias; e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.690/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Gwcloud Tecnologia e Serviços S.A. (35.378.420/0001-90). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.